Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc. Por ocasião do julgamento do agravo expendi oralmente, de fato, razões pelas quais não mantinha subsistente a liminar, uma delas porque o escopo do art. 64 §4o foi preservar situações urgentes em um país continental e que, pelas dificuldades de distância, a liminar deveria continuar valendo até que o processo aportasse junto ao Juízo competente. Salientei, entretanto, que o processo judicial eletrônico superou essa antiga necessidade. Do conteúdo do Acórdão não consta essa observação exatamente porque a remessa se faria imediatamente, como de fato ocorreu. Submetido o feito ao juízo competente, como comprova o Requerente de fls., apenas àquele Juízo compete qualquer pronunciamento acerca da questão. Dê-se baixa. Arquive-se. Intime-se. Brasília, 01 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator